Tribunal: TJES
Processo: 0005853-51.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005853-51.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
–
INIMPUTABILIDADE – INDEVIDA INOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE APLICADA DE FORMA DIMINUTA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDADA FRAÇÃO DE 1/6 – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO.

1.
Indevida a inovação recursal operada para fins de declaração da inimputabilidade do recorrente, tendo em vista que a tese jamais fora deduzida na instância antecedente, inexistindo sequer requerimento da defesa para fins de instauração do respectivo incidente.

Inexistindo a comprovação apta para reconhecimento da inimputabilidade, o afastamento da referida tese é medida que se impõe.

2.
No que se refere ao quantum de diminuição da pena decorrente do reconhecimento da atenuante de confissão, consta que o juízo antecedente diminuiu a pena imposta em favor do recorrente no importe de 03 meses – patamar inferior àquele paradigma, que seria implementado se aplicada a fração ideal de 1/6 – sem a devida fundamentação.

Registre-se que
“
é
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JU
ÍZA DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,

que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelantes pela prática do delito de furto.

Aduz o primeiro apelante, em síntese, que:
1.
Em razão da confissão apresentada em juízo, a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria deveria observar a recomendada fração de 1/6, sendo certo que fora operada diminuição utilizando fração diversa, sem a devida fundamentação;
2.
O apelante deve ser declarado inimputável, à luz de doença mental comprovada nos autos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a pretensão do recorrente deve prosperar ao menos em parte.

Primeiramente destaco ser indevida a inovação recursal operada para fins de declaração da inimputabilidade do recorrente, tendo em vista que a tese jamais fora deduzida na instância antecedente, inexistindo sequer requerimento da defesa para fins de instauração do respectivo incidente.

Inexistindo a comprovação apta para reconhecimento da inimputabilidade, o afastamento da referida tese é medida que se impõe.

No que se refere ao quantum de diminuição da pena decorrente do reconhecimento da atenuante de confissão, consta que o juízo antecedente diminuiu a pena imposta em favor do recorrente no importe de 03 meses – patamar inferior àquele que seria implementado se aplicada a fração ideal de 1/6 – sem a devida fundamentação.

Registre-se que
“
é
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

Desta forma, na ausência de fundamentação idônea para adoção de tímida redução, à luz de circunstância atenuante detectada,
CONHEÇO DO RECURSO APRESENTADO
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA
APLICAR
A FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

Tendo em vista que a pena-base fora fixada em 02 anos de reclusão, aplicando a sobredita fração, fixo a pena em definitivo no importe de 01 ao e 08 meses de reclusão, mantendo o dias-multa aplicado na sentença por considerá-los razoáveis e proporcionais.

Torno a pena definitiva em razão de inexistência de outras circunstâncias ou causas aferíveis na 3ª fase da dosimetria.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.